Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723691-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: ORLANDO LIMA SANTOS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora, condicionando a liberação da quantia à preclusão da decisão. Para tanto, afirma que os valores bloqueados são necessários para manter sua subsistência, pois são verbas remuneratórias. Aduz que a lei não impõe a condição de preclusão da decisão ao acolher a tese da impenhorabilidade. Sustenta que este Tribunal segue o entendimento do STJ e inadmite penhora quando o valor do débito é muito superior ao salário, como é o caso dos autos. Argumenta que, reconhecida a abusividade da penhora, não pode ser postergada a liberação da quantia, visto que geraria mais dívidas e mais juros, ferindo a razoabilidade, proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana. Pede a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar o cumprimento imediato da decisão judicial de desbloqueio dos valores penhorados, sem que seja necessário aguardar a preclusão. Prequestiona a violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, em análise perfunctória, que o juízo a quo entendeu ser inadmissível a penhora dos valores depositados em caderneta de poupança, conforme o artigo 833, inciso X, do CPC. Ademais, observa-se, ao menos ao primeiro exame, que a agravante demonstrou que o valor bloqueado em sua conta seria sua reserva financeira. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão condicionou a liberação dos valores constritos à preclusão e, por se tratar de verba impenhorável, o bloqueio dos valores na conta pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento das necessidades da agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ILEGALIDADE. É ilegal a penhora de valores em conta-corrente, em que são depositados os salários e proventos de aposentadoria dos devedores, e depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos - CPC 833, IV, X, impondo-se a imediata liberação” (Acórdão 1172612, 07156464720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 18:22:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator